Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de restituição de imposto de renda de pessoa física. 1.1. Os autos de origem referem-se a cumprimento de sentença em que se busca a satisfação do crédito no valor de R$ 901,79, dívida que, atualizada, perfaz R$2.049,35. O débito se refere à devolução de cártulas pela instituição financeira BRB e a honorários advocatícios.
2. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda apresentam natureza salarial, ou seja, são verbas impenhoráveis. 2.1. Não obstante tal circunstância, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
5. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
6. O executado é bombeiro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e percebe renda bruta de R$ 10.790,11 (dez mil, setecentos e noventa reais e onze centavos), a qual, após abatidos os descontos obrigatórios, equivale ao montante líquido de R$ 8.492,67 (oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos). 6.1. Nota-se que a penhora da restituição do imposto de renda do agravado, exercício 2020, que é de R$6.807,73, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida objeto dos autos.
7. Agravo de instrumento provido, para autorizar a penhora de 50% (cinquenta por cento) da restituição do imposto de renda do agravado, exercício 2020.
8. Recurso parcialmente provido.